Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008957-77.2007.8.07.0000 RECORRENTES: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 2. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago (...)”. Inteligência art. 100, § 8o, 1a parte, da Constituição Federal. 3. Considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, ao argumento de que deve ser aplicado, no recálculo do valor devido, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/6/2009, por já haver consenso entre as partes, em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E; c) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, razão pela qual não poderiam subsistir com a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Ressaltam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; d) artigo 505, inciso I, do CPC, mencionando que teria ocorrido preclusão pro judicato, motivo pelo qual entendem que deveria ter sido determinada a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e) artigo 924, inciso II, do CPC, uma vez que o erro de cálculo quanto à aplicação do índice de correção monetária vigente teria sido apontado de forma tempestiva, tendo o pagamento realizado sido insuficiente; e f) artigo 1.040, inciso II, do CPC, porque o acórdão hostilizado não teria observado o precedente vinculante do STF, porquanto o parâmetro de correção monetária utilizado não mais vigora. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 102, § 2o, porquanto entendem que deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR); b) artigo 5o, inciso XXXVI, tendo em vista que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária ao crédito a ser percebido, sob pena de violação à coisa julgada/preclusão, e em observância à segurança jurídica; e c) artigo 100, § 8o, ressaltando que a expedição complementar dos requisitórios referentes aos valores devem ser corrigidos até o limite da obrigação de pequeno valor de 40 (quarenta) salários mínimos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 502, 503, 505, inciso I, 924, inciso II, e 1.040, inciso II, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXVI, 100, § 8o, e 102, § 2o, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027